Tribunal: TJDFT
Processo: 0724253-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. A instituição de reajustes diferenciados para ex-empregados e aposentados viola a isonomia assegurada nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998 e na Resolução Normativa ANS 279/2011.

II. Recurso conhecido e desprovido.